Tribunal: STF
Processo: HC 80893
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. RECEPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA: ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL
SUPERADA PELO ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DAS PROVAS
QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE.
1.      O advento do decreto condenatório supera a tese de
constrangimento ilegal de que a prisão preventiva não se enquadra
nas hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.      Condenação baseada na análise de fatos e provas. Versão
dos pacientes de que desconheciam o fato de estarem conduzindo
veículo roubado. Alegação insuscetível de ser examinada em habeas-
corpus.
        Habeas-Corpus indeferido.